Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, bem como da ADI 5348, que reafirmou o entendimento firmado no citado recurso extremo, o exequente e os substituídos processualmente AURISTEA DE SOUSA COSTA, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ARISTIDES BARBOZA RAMOS, ADMAR DOS SANTOS MENEZES e o ESPOLIO DE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS, anuentes ao acordo noticiado nos autos (IDs 12247198, 12247220, 12247225 e 12247232), manifestam desistência da renúncia à correção pelo IPCA-E, noticiada ao ID12247263, face à sua não homologação, e pugnam pela revogação imediata da suspensão anteriormente determinada e pelo consequente prosseguimento ao feito (ID 15412460). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 16095305). A suspensão foi revogada ao ID 16209894. O saneamento do feito em relação aos anuentes se deu nas decisões de IDs 12247230 e 16209894 É o relato do necessário. Decido. Ao compulsar os autos e em consulta ao sítio deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, o processo se encontra na fase de elaboração e homologação dos cálculos em relação aos anuentes AURISTEA DE SOUSA COSTA, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ARISTIDES BARBOZA RAMOS, ADMAR DOS SANTOS MENEZES e o ESPOLIO DE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS. Isso posto, reconsidero a parte final da decisão de ID 12247230 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos a AURISTEA DE SOUSA COSTA, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ARISTIDES BARBOZA RAMOS, ADMAR DOS SANTOS MENEZES e o ESPOLIO DE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 12247193, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honoraria, conforme requerido ID 16561397 e deferido ao ID 12247230. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador